Tribunal: TJDFT
Processo: 0716400-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0716400-47.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ CLAUDIO DOS SANTOS BATISTA, MARIA DALVA DA SILVA SANTOS AGRAVADO: JMR AGRO INDUSTRIAL E MERCANTIL LTDA DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de usucapião, indeferiu a tutela de urgência requerida pelos autores/agravantes para suspender os efeitos do termo de adesão por eles assinado. Os agravantes alegam, em síntese, que: 1) residem no imóvel há aproximadamente 28 anos (desde 1993) e apenas em nov/2020 foram notificados a respeito da regularização da área (Mestre D’armas); 2) foram pressionados pelo GDF a assinar o “Termo de Adesão a Titulação Onerosa de Unidades Imobiliárias em Processo de Regularização no Setor Habitacional Mestre D’armas” para poderem participar do processo de regularização de que trata o Decreto 40.886/2020 e poderem usufruir de descontos na aquisição do imóvel; 3) não tiveram oportunidade de discutir o direito de propriedade, tendo assinado o termo de adesão mediante erro e dolo; 4) ainda efetuaram o pagamento da entrada e da primeira parcela, mas suspenderam unilateralmente os demais pagamentos em razão de dificuldades financeiras; 5) o mencionado decreto é objeto de ação popular (processo no 0700369-92.2021.8.07.001); 6) ajuizaram querella nullitatis insanablis (processo no 0027146-34) para anular sentença que, em ação de usucapião (processo no 2012.01.1.173762-2), conferiu à agravada e a outros 20 autores a propriedade de extensa área da Fazenda Mestre D’armas, onde se situa o imóvel dos agravantes. Requerem, em antecipação de tutela recursal, a imediata suspensão dos efeitos do termo de adesão e a consequente suspensão dos pagamentos. Sem razão, inicialmente, os agravantes. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que a alegação de erro e dolo na assinatura do termo de adesão demanda uma análise mais aprofundada da questão e a instauração do prévio contraditório, com ampla dilação probatória, o que não se coaduna com esta fase processual. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Após, ao Ministério Público. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator